Tribunal: TJES
Processo: 5015675-07.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015675-07.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERGIO BARROS OHNESORGE e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN ES e outros (3)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5015675-07.2024.8.08.0024

RECORRENTE:

SÉRGIO BARROS OHNESORGE e ELIZA KARLA SILVA SALDANHA OHNESORGE.

RECORRIDO
:
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. MULTA DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO COMETIDA POR TERCEIRO. PRAZO PARA INDICAR CONDUTOR É MERAMENTE ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SUFICIENTE PARA INFIRMAR OS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação de obrigação, na qual a parte autora, em síntese, alega que foi erroneamente atribuído como responsável por duas infrações de trânsito cometidas em 20/11/2022, embora quem estivesse dirigindo o veículo na data fosse a segunda requerente. Aduz que não recebeu notificações sobre as infrações e não teve chance de se defender. Apesar de não ter cometido as infrações, está sofrendo consequências administrativas, incluindo a iminente suspensão do direito de dirigir.

2.
A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

3.
Recurso interposto pela parte autora alegando que o prazo administrativo não é absoluto, devendo ser superado para garantir a verdade material, especialmente quando existem provas inequívocas, como é o caso da declaração formal de responsabilidade assinada pela real condutora e com firma reconhecida. Aduz buscar unicamente a transferência da responsabilidade pela infração de trânsito cometida. Em nenhum momento pleiteia a anulação do auto de infração; sua intenção é demonstrar que o primeiro recorrente não era o real condutor no momento do cometimento do ato infrator, cabendo ao DETRAN/ES reconhecer tal situação.

4. Como se sabe, o fato
da indicação do real infrator ter ocorrido após o prazo do §7º do artigo 257 do CTB, a inércia do proprietário não impossibilita a comprovação na esfera judicial do real infrator, vez que a preclusão temporal do referido dispositivo é meramente administrativa, sendo este o Entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: “
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO. INÉRCIA DO PROPRIETÁRIO. COMPROVAÇÃO DO VERDADEIRO RESPONSÁVEL EM SEDE JUDICIAL. POSSIBILIDADE.

1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Aplica-se o óbice da Súmula 284 do STF quando a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado.3.
O decurso do prazo previsto no art. 257, 8 7º, do CTB acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República.

4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para cassar o acórdão impugnado. (REsp 1.774.306/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 14/05/2019).”

5. Nesta toada, tendo em vista que a preclusão administrativa não impede o proprietário do veículo de buscar do Judiciário a prestação jurisdicional de reconhecer o real condutor e a ele transferir a responsabilidade pela infração, necessário se faz que o proprietário do veículo comprove, indene de dúvidas, o real responsável pela infração e a impossibilidade de ser o real possuidor no momento da lavratura do auto de infração, a fim de infirmar o ato da administração pública que possui presunção de veracidade, contudo, o recorrente não logrou em demonstrar, ônus que lhe competia e não se desincumbiu, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6. Neste sentido tem decidido esta Turma Recursal,
in verbis
:
“[...] Ademais, é necessário que o proprietário comprove, indene de dúvidas, o real condutor e responsável pela infração, não sendo suficiente, por si só, a mera alegação ou apresentação de declaração, bem como é necessário que o proprietário demonstre justificativa por não ter feito a indicação administrativamente. A simples declaração apresentada pelas partes não constitui prova hábil quando desacompanhada de qualquer outro indicativo, vez que produzida unilateralmente, a qual, inclusive, foi reconhecida em cartório apenas em 23/11/2021, isto é, tendo decorrido mais de três anos do registro da infraçã
o... (TJES, Recurso Inominado nº 0001106-90.2022.8.08.0013, 4ª Turma Recursal, Relator Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva, julgamento em 26/11/2024)”.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

8.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 85, § 8º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95,
observada a gratuidade de justiça.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)